Tribunal: TJMT
Processo: 1003084-43.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1003084-43.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.
AGRAVADO: HARRI PSCHEIDT
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Louis Dreyfus Company Brasil S.A, contra decisão que na Ação de Cobrança ajuizada por Harri Pscheidt, rejeitou preliminar suscitada pela ora agravante, de incompetência do juízo para processar e julgar a demanda.
Em síntese, aduz que as partes firmaram Contrato de Compra e Venda de Produto no 01-0405-2019-0247, por meio do qual o autor agravado Harri entregaria a quantidade de 2.100.00kg de soja da safra2019 à ora agravante, mediante pagamento de R$70,00 por saca de soja de 60kg cada.
Anota que o agravado sustenta que apesar de ter entregue a totalidade do produto, não teria recebido o valor devido na data estipulada, 21-10-2019, porquanto do valor devido pela agravante - R$2.381.346,71-, transferiu apenas R$2.291.837,56, caso em que é devida a diferença de R$89.509,15.
Afirma que na contestação, em preliminar, suscitou a incompetência do Juízo de Tangará da Serra-MT para processar e julgar a demanda, porque as partes elegeram foro da Comarca de São Paulo-SP, para dirimir eventuais dúvidas, como se colhe do contrato que aparelha a ação de cobrança – Cláusula 11.6.
Anota que Harri, na réplica, apesar de reconhecer a contratação da cláusula de eleição de foro, tenta afastá-la ao argumento de que seria abusiva, porque dificulta o acesso ao judiciário.
Defende que a Cláusula 11.6 conferia exclusivamente à compradora ora agravante LDC a faculdade de optar pelo “foro do domicílio do Vendedor ou pelo foro da Comarca do Local de Produção, com o que o Vendedor desde já concorda e aceita em caráter irrevogável”. De modo que o autor concordou expressamente que a prerrogativa de escolha de foro diverso era exclusiva da LDC.
Destaca que “tanto o domicílio do Vendedor como o local de produção da soja estão abrangidos pelo foro da Comarca de Tangará da Serra, mas apenas a LDC poderia ajuizar eventual demanda em tal comarca” (sic), o que evidencia a incompetência do Juízo de Tangará da Serra-MT, por força do disposto no artigo 421, parágrafo único, do Código Civil e 63 do CPC.
Reclama que o entendimento da decisão agravada, no sentido de que seria necessário restabelecer o equilíbrio contratual não se sustenta, porque o contrato foi livremente ajustado entre as partes, não há qualquer indício mínimo de desequilíbrio e hipossuficiência do agravado, caso em que não é devido intervir na esfera privada para criar regra de competência territorial que viola disposição contratual.
Assegura que independentemente de se antever ou não prejuízo à compradora LDC, ora agravante, o que precisa ser observado é a cláusula de eleição do foro, porquanto ambas as partes renunciaram a qualquer outro foro, por mais privilegiado que fosse.
Assegura a necessidade de suspensão dos efeitos da decisão, porque designada audiência de instrução e julgamento para o dia 08-03-2022, em que haverá a oitiva de testemunhas por juízo incompetente.
Postula a antecipação dos efeitos da tutela, frente a possibilidade do provimento do recurso em razão da validade da cláusula de eleição de foro, bem assim o perigo de dano que resulta da prática de atos por juízo incompetente os quais possivelmente serão anulados.
É o relato.
Decido.
A agravante Louis Dreyfus Company Brasil S.A pretende a suspensão da decisão que rejeitou preliminar de Incompetência suscitada na contestação da presente Ação de Cobrança que lhe move o agravado por Harri Pscheidt e assim entendeu como competente para processar e julgar a demanda, o Juízo da Comarca de Tangará da Serra-MT e não de São Paulo-SP, como eleito entre as partes.
Para a concessão do efeito suspensivo pretendido no recurso de agravo de instrumento, previsto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no Parágrafo Único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Observa-se em juízo sumário de cognição, próprio da fase, que os requisitos se fazem presentes.
Sabe-se que a orientação da jurisprudência, inclusive do STJ, é no sentido de que é válida a cláusula de eleição de foro firmada em contrato, apenas afastada quando demonstrada a condição de hipossuficiência de uma das partes ou dificuldade de acesso à justiça, o que não se visualiza, a princípio.
Além disso, ao rejeitar a preliminar de incompetência, o Juízo da Comarca de Tangará da Serra-MT, saneou o feito e designou audiência de instrução e julgamento para o próximo dia 08-03-2022 (id na origem), o que corrobora a necessidade de suspensão dos efeitos da decisão, até que se aprecie a controvérsia pelo mérito, cujo intuito é evitar a prática de atos processuais desnecessários que podem, eventualmente, serem declarados nulos em caso de provimento do recurso pelo mérito.
Mostra-se prudente, portanto, a suspensão da decisão, pelo menos até o julgamento de mérito pela Câmara e o cotejo da tese de ambas as partes.
Posto isso, defere-se a liminar a fim de suspender os efeitos da decisão agravada.
Comunique-se o Juiz de origem.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 25 de fevereiro de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4